Tribunal: CARF
Processo: 16327.002240/2005-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.002240/2005-19
ACÓRDÃO
1301-007.336 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOEDA CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA - EM LIQUIDAÇÃO
ORDINÁRIA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
A prática de contabilizar notas fiscais sem a correspondente contrapartida
de serviços prestados evidencia o intuito doloso de ocultar a obrigação
tributária principal, caracterizando evidente intuito de fraude, que implica
na qualificação da multa de ofício
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso, mantendo-se a qualificação da multa, vencidos os conselheiros Relator (José Eduardo
Dornelas Souza) e Eduardo Monteiro Cardoso, que reduziam ao seu percentual ordinário. Decidiu-
se, por unanimidade de votos, que multa qualificada mantida será reduzida de 150% para 100%,
nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o
da Lei no 14.689, de 2023, conforme à alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário
Nacional. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rafael Taranto Malheiros.

Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente e Redator designado
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.336 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.002240/2005-19
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Izaguirre da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração para exigência de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL e Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte - IRRF, acrescido de multa qualificada, referentes ao ano-calendário de 2001. Nos termos do
relatório fiscal (fls. 34 e seguintes) a autuação foi assim resumida:
A empresa em questão é uma corretora de câmbio e foi objeto de fiscalização de
IRPJ, Lucro Real, período de 2001, tendo sido intimada a demonstrar e comprovar
os valores lançados como despesas operacionais em sua DIPJ/2002, ano-
calendário 2001, a título de Serviços Prestados por Terceiros, que totalizavam R$
2.787.503,82.
Examinada a documentação apresentada pelo contribuinte, bem como levando
em conta as informações colhidas em diligências junto a terceiros e verificações e
batimentos efetuados pela fiscalização, restou não comprovada a efetiva
prestação de serviços efetuada por uma das empresas (DHYNARES) cujo valor é de
R$ 1.873.685,00.
...
4. DA ANÁLISE DOS FATOS
4.1. A resposta da MOEDA à intimação específica que lhe foi dirigida expressa:
“prestação de serviços de consultoria técnica profissional, na intermediação de
operações financeiras no mercado interbancário de câmbio”.
Oras, não é factível que uma empresa tenha intermediado negócios entre a
MOEDA e seus clientes finais sem que ambas as partes tenham conhecimento
dessa intermediação. No caso em questão, 99,3% das operações (462 em 465)
teriam sido realizadas com o Banco ABC e o Banco Mercantil, sendo que ambos
não reconhecem a existência de tal “intermediário”.
Importante observar-se: os documentos indicam que a ocorrência da suposta
intermediação não foi um fato eventual e diluído ao longo do tempo, hipótese
que poderia justificar a falta de registro e de conhecimento por parte dos dois
contratantes da MOEDA diligenciados. De fato, os relatórios que acompanham as
Notas Fiscais da DHYNARES constituem-se em transcrição praticamente contínua
das mesmas seqüências de operações constantes das Notas Fiscais da MOEDA, na
mesma ordem inclusive, sendo que muitas vezes essa transcrição corresponde à
totalidade da nota da MOEDA. O significado disso é que, nos períodos
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.336 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.002240/2005-19
3
abrangidos, praticamente todas as operações de câmbio realizadas para os
clientes Banco ABC Brasil S.A. e Banco Mercantil de São Paulo teriam se dado por
meio de intermediação da DHYNARES.
Em suma, a resposta das duas instituições financeiras, não oferece guarida à
alegação de existência de intermediação em 462 operações de câmbio, ao longo
de sete contínuos meses.
...
5. DA AUTUAÇÃO
Tendo restado não comprovada a efetiva prestação dos serviços de intermediação
que ofereceria amparo à dedução do Valor de R$ 1.873.685,00 como Despesas de
Serviços Prestados por 'Terceiros," representados pelas notas fiscais da
DHYNARES, esse valor é considerado como pagamento sem causa e, por meio de
Auto de Infração, serão exigidos os tributos IRPJ e CSLL correspondentes, cujas
bases de cálculo foram indevidamente reduzidas na declaração de ajuste de
2001.
Será também exigido o IRRF à alíquota de 35%, conforme bases de cálculo
apuradas .e apresentadas na planilha do anexo 15, na qual foi considerado e
deduzido o imposto que já houvera sido recolhido pela MOEDA, conforme
destaques constantes nas notas da DHYNARES.
...
Por fim, considerando as evidências de que houve a ocorrência de fraude,
representada pela contabilização de notas fiscais que não têm contrapartida em
serviços prestados, com o intuito específico de reduzir tributos devidos (IRPJ e
CSLL) por parte da MOEDA, a multa de oficio aplicada será qualificada, nos
termos do inciso II do art. 44 da. Lei 9.430/96.
Ciente dos Autos de Infração, o Contribuinte, por seu sócio administrador e
procurador, apresentou Impugnação e documentos anexos, alegando em síntese:
- Nulidade do lançamento porque teria sido lavrado com base em Mandado de
Procedimento Fiscal extinto. Nessa linha, citando o artigo 59, inciso I, do Decreto n° 70.235/72,
afirma que atos praticados por autoridade sem competência para praticá-los, são nulos;
- Com relação ao mérito, afirmou:
- que não poderia o Fisco enquadrar o ato como pagamento a titular não
identificado (art. 674, §1° do RIR/99), haja vista o fato de ter em seus registros contábeis,
identificado o beneficiário, qual seja, a empresa “DHYNARES” e as respectivas causas de todos os
pagamentos, logo, não se poderia tributar na fonte com a alíquota de 35%. Afiima que houve
confusão entre os conceitos de custos e despesas indedutiveis e custos e despesas inexistentes.
Alega ainda que por se tratar apenas de indícios não existiriam motivos para aplicação de multa
qualificada, devendo ser aplicado o artigo 112 do CTN.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.336 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.002240/2005-19
4
- que buscou comprovar a existência da prestação de serviço pela empresa
“DHYNARES” com a juntada de suas movimentações bancárias do período em que houve a
intermediação da empresa e dos períodos anteriores e posteriores, sem intermediação.
- que o serviço era prestado através do sócio da empresa que atuava como lobista
com a gerência e diretoria das instituições financeiras (fls. 317) e que a atividade foi sendo
gradativamente extinta em virtude de problemas de saúde do representante da “DHYNARES”.
Finalmente, requereu diligência para comprovar a veracidade dos fatos, bem como,
a inconstitucionalidade da taxa Selic.
Em primeira instância, a DRJ/SPO1 manteve integralmente o lançamento efetuado.
Para tanto, afastou a preliminar de nulidade, e, no mérito, concluiu que não houve comprovação
da efetividade, bem como da necessidade dos serviços prestados, sendo devido o lançamento.
Reiterou a multa qualificada, em virtude da existência de intuito de fraude, bem como, confirmou
a legalidade da taxa Selic.
Foi apresentado Recurso Voluntário, pela empresa autuada, oportunidade em que
reiterou os argumentos de impugnação, inclusive no que tange à alegação de nulidade.
A Primeira Seção de Julgamento proferiu o acórdão 1101-00.052, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando integramente a autuação. No entendimento do
Colegiado houve a efetiva comprovação do serviço prestado pelo terceiro à autuada, situação que
afasta a totalidade da exigência fiscal. O julgado recebeu a seguinte ementa:
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa ante a negativa de prova pericial, quando há in
casu elementos suficientes para a convicção do julgador.
PRELIMINAR. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL EXTINTO. PROCEDIMENTO
NULO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE. Não há nulidade do
procedimento administrativo, quando não se vislumbra prejuízo ao contribuinte.
DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS. EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. A
comprovação da efetividade do serviço prestado elidi a presunção legal, excluindo
o lançamento do crédito tributário.
DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS. NECESSIDADE' DOS SERVIÇOS PRESTADOS. A
comprovação da necessidade, usualidade e normalidade do serviço permite a sua
dedução.
Contra o acórdão, a Fazenda Nacional interpôs Recursos Especial por contrariedade
a dispositivo de lei ou à evidência da prova, sob alegação de violação ao art. 299, caput e §§ 1o e
2o, e art. 674, § 1o do Decreto no 3.000/1999. Para a Recorrente o Colegiado, por sua maioria,
entendeu comprovada a efetividade da prestação de serviço pela empresa Dhynares na
intermediação de operações cambiais com base, exclusivamente, na apresentação do contrato
firmado, das notas fiscais, bem como das cópias de cheques e extratos, entretanto tais
documentos demonstrariam tão somente que a despesa foi assumida e paga, inexistindo nos
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.336 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.002240/2005-19
5
autos qualquer comprovação da prestação do serviço em si. Argumenta ainda que além de não ter
sido comprovada a efetividade do serviço, também não restou demonstrada a necessidade da
suposta despesa realizada.
Intimado o Contribuinte apresentou contrarrazões, requerendo em preliminar o
não processamento do recurso e no mérito o seu não provimento, pois ao contrário do que alega
a PGFN os documentos anexados aos autos comprovam a efetiva prestação de serviços e
comprovam, também, que a despesa foi assumida e paga, autorizando a dedutibilidade das
despesas e afastando a exigência do IRRF.
Sobreveio o acórdão no 9202-010.477, no sentido de conhecer do Recurso Especial
do Procurador da Fazenda Nacional e, no mérito, de lhe dar provimento, com retorno ao
Colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário. Este julgado
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001 RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE À LEI OU À EVIDÊNCIA
DA PROVA.
Na forma do art. 4o da Portaria MF no 256, de 2009, o recurso especial com base
no inciso I do art. 7o do Regimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 147, de 2007, tem cabimento em face de acórdãos
proferidos nas sessões de julgamento ocorridas em data anterior à vigência da
Portaria MF no 256, de 2009.
DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. Para que as despesas relativas à prestação de serviços sejam
dedutíveis na determinação do lucro real, não basta comprovar que foram elas
contratadas, assumidas e pagas, sendo também obrigatória a comprovação de
que correspondem a serviços efetivamente prestados.
É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto
no 70.235, de 1972, razão pela qual deve ser conhecido.
Da Análise da Multa Qualificada
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.336 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.002240/2005-19
6
Como relatado, após o acórdão no 9202-010.477, o processo retornou a essa Turma
Ordinária, para apreciação das demais questões do Recurso Voluntário. Analisando-o, a matéria
pendente de análise refere-se tão-somente à multa qualificada.
A autoridade fiscal impôs à Recorrente multa de ofício qualificada de 150% (cento e
cinquenta por cento), com base no art. 44, §1o, da Lei no 9.430, de 1996.
A penalidade foi, assim, justificada no Termo de Verificação Fiscal:
Por fim, considerando as evidências de que houve a ocorrência de fraude,
representada pela contabilização de notas fiscais que não têm contrapartida em
serviços prestados, com o intuito específico de reduzir os tributos devidos (IRPJ e
CSLL) por parte da MOEDA, a multa de oficio aplicada será qualificada, nos
termos do inciso II do art. 44 da Lei 9.430/96.
Já o Acórdão recorrido justificou a manutenção da qualificação, do seguinte modo:
8.3. Já respondendo ao questionamento formulado, há, nos autos, como mais
adiante se verá, provas suficientes para demonstrar que houve entrega de
recursos a terceiros, sem que tenha sido comprovada pelo ora impugnante sua
causa, legitimando a aplicação da multa qualificada.
Cabe concordar, porém, com a Recorrente, quando sustenta que “não se vislumbra
no caso em tela a existência de dolo, fraude ou simulação”.
De fato, o dispositivo legal invocado no lançamento, qual seja, inciso II do art. 44 da
Lei no 9.430/96, exige o dolo por parte do contribuinte:
Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Vide Lei no 10.892, de 2004)
Lei no 4.502, de 1964
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.336 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.002240/2005-19
7
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Os elementos de prova juntados aos autos comprovam, em vários momentos, que a
Recorrente, apesar de haver realizado diversos pagamentos a terceiros, não foi capaz de
identificar a causa e/ou o beneficiário de tais dispêndios.
Nada, contudo, a comprovar que tenha existido uma ação dolosa da Recorrente
para impedir ou retardar o conhecimento da sua condição de contribuinte dos tributos lançados.
Todos os pagamentos que fundamentaram o lançamento estavam registrados em sua escrituração
comercial, que foi utilizada pela autoridade fiscal, para questionar a autuada.
Para a aplicação da multa qualificada, é necessário um plus, um esforço adicional,
consistente em uma ação dolosa no sentido de tentar ocultar os próprios pagamentos.
Nesta linha, julgado da 1a Turma da Câmara Superior de Recurso Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2000, 2001, 2002 IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO
NÃO IDENTIFICADO. MULTA QUALIFICADA DE 150%. CABIMENTO.
Nos pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado, o IRRF deve ser
exigido com a multa de ofício de 150 % no caso em que a conduta não se limitou à
simples inobservância do dever de recolhimento do IRRF. O complexo modus
operandi do contribuinte com o intuito consciente de esconder a prática do ilícito
restou demonstrado pelo trabalho fiscal aparentando se tratar de um elaborado
esquema de lavagem de dinheiro, onde o contribuinte, através de ordens de
pagamento a débito de uma subconta, determinava ao preposto bancário
financeiro o pagamentos a terceiros.
DECADÊNCIA. IRRF. SÚMULA CARF No 114. VINCULANTE.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. (Acórdão 9101-004.597, de 05 de
dezembro de 2019, Relatora Viviane Vidal Wagner).
Na ausência da comprovação da atuação dolosa, incabível a qualificação, conforme
Súmulas CARF no 14 e 25, a seguir transcritas:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.336 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.002240/2005-19
8
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Deste modo, cabe a redução da multa de ofício para o patamar de 75% (setenta e
cinco por cento).
CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, voto DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75% (setenta e cinco por
cento).
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Redator designado.
O voto do i. Relator foi no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para
subtrair a qualificação da multa. No entanto, nos debates realizados na sessão de julgamento,
restou vencido por maioria qualificada, como se verá.
2.

Para restabelecer a multa a seu percentual ordinário, assim se manifestou, em
síntese, o Relator:
“A penalidade foi, assim, justificada no Termo de Verificação Fiscal [TVF]:
Por fim, considerando as evidências de que houve a ocorrência de fraude,
representada pela contabilização de notas fiscais que não têm contrapartida em
serviços prestados, com o intuito específico de reduzir os tributos devidos (IRPJ e
CSLL) por parte da MOEDA, a multa de oficio aplicada será qualificada, nos termos
do inciso II do art. 44 da Lei 9.430/96.
Já o Acórdão recorrido justificou a manutenção da qualificação, do seguinte modo:
8.3. Já respondendo ao questionamento formulado, há, nos autos, como mais
adiante se verá, provas suficientes para demonstrar que houve entrega de recursos
a terceiros, sem que tenha sido comprovada pelo ora impugnante sua causa,
legitimando a aplicação da multa qualificada.
Cabe concordar, porém, com a Recorrente, quando sustenta que ‘não se vislumbra
no caso em tela a existência de dolo, fraude ou simulação’”.
3.

Discorda-se, face ao consignado no TVF e corroborado pela DRJ.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.336 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.002240/2005-19
9
4.

O Contribuinte é uma corretora de câmbio que contratou serviços de consultoria e
de intermediação junto à empresa DHYNARES. Tais não foram comprovados, a teor do decidido
em sede do Ac. no 9202-010.477, pelo que a autuação foi mantida em seu mérito.
5.

O Contribuinte apresentou as notas emitidas pela DHYNARES, acompanhadas de
respectivos relatórios de operações de câmbio. Trouxe, também, as notas fiscais de corretagem
que expediu para seus clientes, referentes às operações de câmbio em questão. As 18 notas fiscais
de corretagem apresentadas se referiam a 465 operações do tipo interbancário, entre março e
outubro de 2001, tendo 4 clientes: o Banco ABC, o Banco Mercantil, o Banco Itaú e o Banco
Paulista, concentrando-se as operações intermediadas (99,3% do valor e da quantidade, R$
2.414.027,00 de R$ 2.430.572,00 e 462 de 465 das operações) nos dois primeiros. Estas duas
instituições foram circularizadas para verificação de intermediação por parte da DHYNARES, que
não foi confirmada [fls. 2/4 do TVF e e-fls. 36/38 e 39/44].
6.

O TVF registra também que, por meio de 3 procedimentos, tentou-se obter
respostas da DHYNARES, sem êxito. No primeiro, solicitou-se informações sobre a operação em si,
sendo que empresa e um dos sócios receberam as intimações e não responderam; para outro
sócio, o aviso de recebimento (AR) foi devolvido. No segundo, solicitaram-se livros e documentos
fiscais, com o mesmo desfecho. No terceirou, intimou-se a empresa na figura de um dos sócios,
que também não respondeu [fls. 5/6 do TVF e e-fls. 45/66].
7.

Assim, anui-se às conclusões fiscais, no sentido de que “não é factível que uma
empresa tenha intermediado negócios entre a MOEDA e seus clientes finais sem que ambas as
partes tenham conhecimento dessa intermediação” e de que “se empenhou em obter junto à
DHYNARES algo que comprovasse a efetiva prestação dos serviços, porém a relutância desse
contribuinte em não atender às intimações impossibilitou essa análise”. Como sintetiza uma das
jurisprudências colacionadas ao TVF, “verificado pelo Fisco que os registros contábeis foram
embasados em documentos inidôneos, ou seja, em documentos fictícios, ou elaborados com a
finalidade de burlar o fisco, como é o caso dos autos, a fraude está comprovada” e correta a
qualificação da multa.
8.

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário. O
percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos
termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.
Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS

Fl. 540
DF CARF MF
Original